Tribunal: TJES
Processo: 0009046-84.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009046-84.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO LUCAS SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DISPAROS EM REGIÃO VITAL. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA SOPESADO EM FAVOR DO RÉU. CRITÉRIO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MENORIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado, pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), praticado em contexto de disputa pelo tráfico de drogas e na companhia de outros três indivíduos não identificados, quando abordou a vítima, perseguiu-a e efetuou disparos de arma de fogo que resultaram em seu óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pena aplicada em primeiro grau, notadamente a pena-base fixada em 16 anos de reclusão, observou de forma adequada e proporcional as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, diante da quantidade de disparos, dos antecedentes criminais, da conduta social do réu e do comportamento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Este órgão colegiado limita o exame da apelação à matéria efetivamente suscitada pela defesa, em observância à Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, restringindo-se à análise da dosimetria da pena, já que não houve insurgência quanto à materialidade, à autoria ou ao reconhecimento das qualificadoras.

4. Na primeira fase da dosimetria, a Magistrada fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 16 anos de reclusão, ao negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social, evidenciando fundamento concreto em cada vetor.

5. A culpabilidade é validamente valorada em desfavor do réu, em razão da quantidade de disparos desferidos em região vital (abdômen), circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e se mostra idônea para negativar a vetorial, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJEN de
13/12/2024
).

6. Os antecedentes criminais são legitimamente considerados desfavoráveis, à vista da existência de condenação anterior com trânsito em julgado, o que demonstra histórico de envolvimento com a criminalidade e autoriza o incremento da pena-base.

7. A conduta social é negativada com base em elementos que apontam que o réu vive à margem da comunidade, dedicando-se exclusivamente ao tráfico de drogas, o que revela desajuste à vida comunitária e permite a valoração negativa dessa circunstância judicial.

8. O comportamento da vítima é expressamente reconhecido como fator que contribuiu para a prática do delito, sendo valorado em favor do acusado.

9. Considerando a pena em abstrato de 12 anos de reclusão para o homicídio qualificado e a existência de três vetoriais negativas (culpabilidade, antecedentes e conduta social), a pena-base, segundo o critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, poderia alcançar 18 anos de reclusão; todavia, a julgadora reduz 1/6 dessa reprimenda em razão do comportamento da vítima e fixa a pena-base em 16 anos, solução que se mostra coerente, proporcional e benéfica ao réu.

10. Na segunda fase, a Magistrada reconhece a atenuante da menoridade relativa e, de forma adequada, reduz a pena em 2 anos, correspondente a 1/6 da pena-base (16 anos), fixando a reprimenda definitiva em 14 anos de reclusão, ante a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, sem qualquer excesso ou desproporção a justificar sua reforma.

11. Não se verifica erro, desproporcionalidade ou falta de fundamentação na dosimetria realizada em primeiro grau, razão pela qual a pena imposta ao apelante deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

12.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0009046-84.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOÃO LUCAS SANTOS RIBEIRO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: GLEICYANNE DE PAULA NUNES NASCIMENTO - ES22982
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por

JOÃO LUCAS SANTOS RIBEIRO
contra a sentença de id. 16640634, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), à pena total imposta foi de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 16640639), a defesa requer o redimensionamento da pena base, argumentando suposto excesso na fixação.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 17 de agosto de 2014, no local conhecido como “Favelinha do Ibes”, no município de Vila Velha, o acusado, agindo com consciência,
animus necandi
(intenção de matar) e na companhia de 03 (três) indivíduos não identificados, matou a vítima
Amilson Ribeiro Fontes
.

Consta que o ofendido foi abordado pelos 04 (quatro) indivíduos, dentre eles o réu, dentro de um veículo Astra, tendo reconhecido apenas “MK” e o acusado, como traficantes do bairro Boa Vista, momento em que foi perseguido e, ao tentar evadir-se, foi baleado pelo réu.

Embora a vítima tenha sido socorrida, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo apurado, o homicídio foi motivado pela guerra do tráfico de drogas na região.

Passo, pois, à apreciação do pedido defensivo, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

Quanto ao pedido
de redimensionamento da pena base
, verifico que ao fixar a pena em 16 anos de reclusão, a Magistrada considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(quantidade de disparos no abdômen), dos
antecedentes criminais
(existência de condenação anterior com trânsito em julgado) e da
conduta social
(réu vive à margem da comunidade, dedicando-se exclusivamente ao tráfico de drogas).

Com relação à culpabilidade, a quantidade de disparos em região vital (abdômen) é apta a negativar a vetorial (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJEN de
13/12/2024
), razão pela qual a conservo.

Com relação às demais vetoriais negativadas, não há insurgência específica, tampouco razão para decotá-las, de modo que as mantenho.

Sem razão a defesa no que se refere a circunstância do comportamento da vítima, uma vez que a Magistrada expressamente reconheceu que o ofendido contribuiu para a prática do delito e sopesou em favor do acusado referida circunstância.

Isso porque, considerando a pena em abstrato (12 anos de reclusão) e a presença de três vetoriais desfavoráveis, a reprimenda básica deveria ter sido fixada em 18 anos de reclusão. Desse modo, a MM.ª Juíza retirou 1/6 (um sexto) da reprimenda básica, em razão do comportamento do ofendido e a arbitrou, corretamente, em 16 anos de reclusão, devendo ser mantida.

Na segunda fase, a Magistrada, também de forma acertada, atenuou a pena em 2 anos, correspondente a 1/6 (um sexto) da pena base, em razão da menoridade relativa, e fixou a
pena definitiva
em
14 anos de reclusão
, ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Assim, não há reparo a ser realizado na dosimetria da pena realizada em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.